Tribunal: TJDFT
Processo: 0718366-58.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
PROCESSO PENAL. PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRELIMINAR. REJEITADA. AUSÊNCIA DE LAUDO. OUTROS MEIOS DE PROVA. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS DE AUTORIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. INCUMBÊNCIA DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não se olvida da importância do laudo de exame de corpo de delito para se constatar a materialidade delitiva. Contudo, há nos autos, outros elementos de convicção aptos a comprová-la, como o laudo de exame de registros audiovisuais, o laudo de exame de eficiência, registro de ocorrência e relatório policial, bem como, a prova oral coligida ao feito.
2. Em observância aos trâmites processuais, uma vez oportunizado ao réu o exercício do contraditório e da ampla defesa, em cada fase, não há que se falar em violação ou nulidade.
3. Para que o juiz pronuncie o acusado, basta a indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, nos termos do art. 413, § 1o, do Código de Processo Penal.
4. Ao contrário do que sustenta a defesa, nesta fase prevalece o princípio do in dubio pro societate e não do in dubio pro reo. Assim, a decisão acerca da absolvição ou da desclassificação do crime de homicídio tentado para o delito de lesão corporal, incumbe ao Júri.
5. Baseando-se a sentença na prova inequívoca da materialidade do delito e em indícios de autoria, fulcrados nos depoimentos colhidos na fase inquisitorial e judicial, em especial, nas declarações das testemunhas e da vítima que apontam o recorrente como autor do golpe de facão contra a vítima, deve a questão ser submetida ao juízo competente (Tribunal do Júri) para o exame e acolhimento de uma das teses da acusação ou da defesa.
6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.